Tribunal: TJES
Processo: 5002147-51.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002147-51.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: ZELIA MARIA GOMES DE PAULA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o feito pelo pagamento e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 592,55). O ente municipal pretende a reforma do
decisum
para que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, em razão do reduzido valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do baixo valor da causa em execução fiscal extinta pelo pagamento, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJe 31/05/2022)
, firmou entendimento de que é cabível a apreciação equitativa nessas hipóteses, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

O valor da causa (R$ 592,55) revela-se manifestamente ínfimo, de modo que a fixação do percentual de 10% implicaria remuneração desproporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono do Município.

A fixação dos honorários em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, mostra-se compatível com o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa e o tempo de tramitação do feito, assegurando remuneração justa e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório ou desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

A base de cálculo ínfima não pode servir de parâmetro exclusivo para a fixação da verba honorária, devendo o julgador observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
, interposto pelo
Município de Barra de São Francisco
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco (ID 15662287) que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Zélia Maria Gomes de Paula
, julgou extinta a execução pelo pagamento, condenando a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 15662288), o Município busca a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, tendo em vista o baixo valor atribuído à causa.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se à discussão quanto ao capítulo decisório que condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sobre o tema, é cediço que, sob a sistemática do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do referido código estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do mesmo dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

Neste particular, a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076 – REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022), pela possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa nas situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

No caso vertente,
a hipótese é de valor da causa muito baixo
– R$ 592,55 (quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos) –, de modo que a sua utilização como base de cálculo para a fixação da verba honorária resultaria em montante inadequado para remunerar o trabalho realizado pelo advogado do município exequente.

Bem por isso, considerando que o provimento jurisdicional resultou em proveito econômico irrisório, consistente na extinção de execução no montante de R$ 592,55 (quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), bem como que foi este o valor atribuído à causa, forçoso convir que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é medida que se impõe.

Frisa-se à exaustão, a utilização da supracitada quantia como base de cálculo para incidência dos percentuais de 10% a 20%, na forma do art. 85, §3º, do CPC, conforme fixado em sentença, implicaria valor insuficiente para remunerar o causídico que atuou no feito.

Por derradeiro, importa mencionar que o simples fato de o montante arbitrado a título de honorários ser superior à quantia representada na CDA não induz à compreensão de que se trata de valor desarrazoado, mas sim de montante adequado ao grau de zelo demonstrado pelo advogado.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe provimento
para reformar a sentença objurgada, a fim de que os
honorários advocatícios sucumbenciais
a serem pagos pela executada sejam arbitrados por apreciação equitativa, fixados no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.